Tribunal: STJ
Processo: 0047039-27.2019.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADOS
: RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA - RJ100391
FÁTIMA CRISTINA MENEZES PIRES - RJ122265
MAYARA BARROSO NICOLAU - RJ182284
CINTIA ALMEIDA DE BARROS - RJ170075
MARIANA DE ANDRADE REGINATTO - RJ183434
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
JAYME SOARES DA ROCHA - RJ081152
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
EMENTA
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1858894 - RJ (2021/0087039-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NILSON DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: ALOYSIO VILLELA DE OLIVEIRA MARCONDES
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: ANA CECÍLIA MONTEIRO CHAVES DE AZEVEDO - RJ076206
AGRAVADO
: PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA - RJ100391
FÁTIMA CRISTINA MENEZES PIRES - RJ122265
MAYARA BARROSO NICOLAU - RJ182284
CINTIA ALMEIDA DE BARROS - RJ170075
MARIANA DE ANDRADE REGINATTO - RJ183434
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
JAYME SOARES DA ROCHA - RJ081152
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO
VERIFICAÇÃO. PRAZOS PROCESSUAIS SUSPENSOS. COVID-19. PROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. SUMULA 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Como se vê do calendário juntado às fls. 86-88, o Tribunal de origem suspendera os
prazos processuais, com fundamento nas medidas preventivas contra a COVID-19, de
16.3.2020 a 14.5.2020, razão pela qual a interposição do recurso em 21.5.2020 se
afigura tempestiva.
2. No agravo em recurso especial, quanto ao dispositivo legal supostamente violado, a
necessidade de reexame de circunstâncias fáticas peculiares à causa encontra
vedação no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno provido para afastar a intempestividade do recurso e permitir o
conhecimento do agravo em recurso especial, ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51404202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fc07dff-7ffd-4796-b3f2-26bd6f8780a5

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fc07dff-7ffd-4796-b3f2-26bd6f8780a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1858894 - RJ (2021/0087039-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NILSON DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: ALOYSIO VILLELA DE OLIVEIRA MARCONDES
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: ANA CECÍLIA MONTEIRO CHAVES DE AZEVEDO - RJ076206
AGRAVADO
: PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA - RJ100391
FÁTIMA CRISTINA MENEZES PIRES - RJ122265
MAYARA BARROSO NICOLAU - RJ182284
CINTIA ALMEIDA DE BARROS - RJ170075
MARIANA DE ANDRADE REGINATTO - RJ183434
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
JAYME SOARES DA ROCHA - RJ081152
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO
VERIFICAÇÃO. PRAZOS PROCESSUAIS SUSPENSOS. COVID-19. PROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. SUMULA 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Como se vê do calendário juntado às fls. 86-88, o Tribunal de origem suspendera os
prazos processuais, com fundamento nas medidas preventivas contra a COVID-19, de
16.3.2020 a 14.5.2020, razão pela qual a interposição do recurso em 21.5.2020 se
afigura tempestiva.
2. No agravo em recurso especial, quanto ao dispositivo legal supostamente violado, a
necessidade de reexame de circunstâncias fáticas peculiares à causa encontra
vedação no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno provido para afastar a intempestividade do recurso e permitir o
conhecimento do agravo em recurso especial, ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NILSON DE ALMEIDA e outros
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ na qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em razão da intempestividade do recurso especial,
porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis; não havendo
comprovação da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso,
conforme § 6o do art. 1.003 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51027386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: d50ed557-388d-4406-8521-9572938ecff0

Com o não conhecimento do recurso considerado intempestivo, a decisão
majorou os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, no importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o recurso especial é tempestivo, tendo em vista a suspensão dos prazos
processuais devido à pandemia de Covid-19 e feriados nacionais, conforme
comprovado por meio de documentos juntados aos autos, notadamente o calendário
do Tribunal de origem que indica as suspensões de prazo, tanto a local quanto a
determinada pelo CNJ. Argumenta que houve erro material na decisão singular ao
considerar o recurso intempestivo.
No agravo em recurso especial, trata-se de agravo interposto por NILSON
DE ALMEIDA e outros contra decisão que negou seguimento a recurso especial
manejado, com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição
Federal, em face de acórdão assim ementado (fl. 162):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. Cuida-se, na origem, de demanda promovida pelos
agravantes em face dos agravados (instituição de previdência privada
complementar PRECE e ex-empregador - CEDAE), pretendendo sejam os réus
compelidos a suspender descontos de contribuições em seus proventos e
condenados ao pagamento de verba indenizatória por dano moral. Decisão
agravada que promoveu a adequação do valor da causa, por entender
desrespeitado o disposto no art. 292, do CPC. Hipótese não contemplada pelo art.
1015, do CPC. Embora o C. STJ tenha firmado orientação quanto à taxatividade
mitigada do rol previsto no art. 1015, do CPC, não se vislumbra urgência
autorizadora de ampliação das hipóteses de cabimento. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o artigo 324, § 1o, do Código de Processo Civil, ao não
reconhecer a possibilidade de formulação de pedido genérico. Sustenta que o valor
atribuído à causa é meramente estimativo, conforme permitido pelo artigo 324, § 1o, do
CPC, uma vez que a determinação do objeto ou do valor da condenação depende de
ato a ser praticado pelo réu. Argumenta, também, que o acórdão recorrido não
considerou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a formulação
de pedido genérico em casos de difícil quantificação imediata. Além disso, teria violado
o artigo 292 do CPC, ao não reconhecer a possibilidade de cálculo do valor da causa
com base nas prestações vencidas e vincendas. Alega que a decisão recorrida não
observou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, o que teria sido
demonstrado, no caso sob exame, por contracheques juntados aos autos. Haveria, por
fim, violação aos artigos 85 e 82 do CPC, uma vez que o tribunal de origem não
considerou adequadamente os honorários sucumbenciais.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 145-152 e fls. 153-160.
Documento eletrônico VDA51027386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: d50ed557-388d-4406-8521-9572938ecff0

O recurso especial não foi admitido com fundamento na Súmula 7/STJ, que
impede o reexame de provas, fls. 162-163, e a parte agravante impugna a aplicação da
Súmula 7/STJ, argumentando que a questão não envolve reexame de provas, mas sim
a correta aplicação do artigo 324, § 1o, do CPC.
Contraminutas ao agravo às fls. 203-211 e 212-220, na qual as partes
agravadas alegam que o recurso especial não merece provimento, sustentando que o
valor da causa deve ser determinado conforme o artigo 292 do CPC, e que o pedido
dos recorrentes é certo e determinado.
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) intempestividade do recurso especial, porquanto interposto fora do prazo
de 15 (quinze) dias úteis; e, b) ausência de comprovação da ocorrência de feriado local
no ato de interposição do recurso, conforme § 6o do art. 1.003 do Código de Processo
Civil. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial majorou os
honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% (quinze
por cento) sobre o valor já arbitrado, fls. 253-254.
No caso dos autos, a certidão de fls.76 informa a publicação do acórdão em
13.3.2021, tendo sido o recurso protocolado somente em 21.5.2021. Desse modo, em
tese, com a publicação da decisão em
, uma sexta-feira, iniciaria-se a
13/03/2020
contagem do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso em 16.03.2020,
segunda-feira, e teria o prazo sido suspenso em 18.03.2021, quarta-feira, haja vista as
Resoluções n. 313/2020, do CNJ, e n. 5/2020, do STJ/GP , que determinaram a
suspensão dos prazos no período de 19.3.2020 até 30.4.2020. Neste sentido, a
retomada da contagem do prazo ocorreria em 04.5.2020, segunda-feira, restando 12
dias para a interposição do recurso, com termo final em 19.05.2020, quarta feira,
sendo, portanto, flagrantemente intempestiva a interposição do recurso em 21.5.2020.
Ocorre que, como se vê do calendário juntado às fls. 86-88, o Tribunal de
origem também suspendera os prazos, com fundamento nas medidas preventivas
contra a COVID-19 de 16.3.2020 a 14.5.2020, razão pela qual, a interposição em
21.5.2020 se afigura tempestiva.
Este o quadro, dá-se provimento ao agravo interno para afastar a
intempestividade do recurso especial e conhecer do agravo em recurso especial.
No agravo em recurso especial, a mesma sorte não socorre aos agravantes.
Trata-se de ação de cobrança promovida por NILSON DE ALMEIDA e
outros contra PRECE e CEDAE, visando à cessação dos descontos de contribuições
extraordinárias em seus proventos de previdência complementar e ao pagamento de
indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau acolheu impugnação das rés
ao valor dado à causa, majorando-a. Dessa decisão, as agravantes
interpuseram recurso de agravo de instrumento. O Tribunal de origem não conheceu
Documento eletrônico VDA51027386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: d50ed557-388d-4406-8521-9572938ecff0

do agravo de instrumento interposto pelos autores, por entender que a questão do
valor da causa não está contemplada no rol do artigo 1015 do CPC, ainda que este
Superior Tribunal de Justiça mitigue a taxatividade deste rol, mas assentou que, ainda
que tal óbice fosse transposto, razão não assistiria às agravantes. Isso porque o valor
da causa deve ser fixado consoante o pedido determinado que as ora agravantes
efetivamente formularam, consoante o que dispõe o artigo 292 do CPC, não havendo
falar-se em observância do art. 324 do CPC, na medida em que não só formulado
pedido certo, como, por igual, o valor pretendido a título de danos morais e
contribuições contestadas seria facilmente calculado.
O recurso especial não foi admitido com fundamento na Súmula 7/STJ, que
impede o reexame de provas. A parte agravante impugna a aplicação da Súmula 7
/STJ, argumentando que a questão não envolve reexame de provas, mas sim a correta
aplicação do artigo 324, § 1o, do CPC.
Quanto ao dispositivo de lei federal apontado como violado, não merece
prosperar a pretensão recursal, na medida em que a reforma do acórdão
recorrido, com a desconstituição de suas premissas, nos termos em que pretendida,
demandaria reexame de circunstâncias fáticas peculiares à causa, o que, como se
sabe, é vedado no recurso especial, a teor do enunciado n.7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno para afastar a
intempestividade e, com isso, conhecer do agravo em recurso especial, ao qual nego
provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: d50ed557-388d-4406-8521-9572938ecff0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.858.894 / RJ
Número Registro: 2021/0087039-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00470392720198190000 202024511368
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILSON DE ALMEIDA
AGRAVANTE : ALOYSIO VILLELA DE OLIVEIRA MARCONDES
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: ANA CECÍLIA MONTEIRO CHAVES DE AZEVEDO - RJ076206
AGRAVADO
: PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS : RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA - RJ100391
FÁTIMA CRISTINA MENEZES PIRES - RJ122265
MAYARA BARROSO NICOLAU - RJ182284
CINTIA ALMEIDA DE BARROS - RJ170075
MARIANA DE ANDRADE REGINATTO - RJ183434
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
JAYME SOARES DA ROCHA - RJ081152
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51387108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:43
Código de Controle do Documento: 0876605a-8ac0-47d4-836b-5aaa4146aa40

AGRAVANTE : NILSON DE ALMEIDA
AGRAVANTE : ALOYSIO VILLELA DE OLIVEIRA MARCONDES
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: ANA CECÍLIA MONTEIRO CHAVES DE AZEVEDO - RJ076206
AGRAVADO
: PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS : RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA - RJ100391
FÁTIMA CRISTINA MENEZES PIRES - RJ122265
MAYARA BARROSO NICOLAU - RJ182284
CINTIA ALMEIDA DE BARROS - RJ170075
MARIANA DE ANDRADE REGINATTO - RJ183434
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
JAYME SOARES DA ROCHA - RJ081152
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:43
Código de Controle do Documento: 0876605a-8ac0-47d4-836b-5aaa4146aa40